Tribunal: TCU
Processo: 034.254/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12992/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 034.254/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Agnes Helena Alice Kosa Teixeira (XXX.739.217-XX); Ana Lucia Seabra Bentes (XXX.726.487-XX); Charles Andre (XXX.781.097-XX); Edson da Silva (XXX.671.407-XX); Joao Baptista Correia Ormonde Filho (XXX.259.607-XX); Joaquim Ribeiro Filho (XXX.148.187-XX); Luiz Antonio Ferreira Carvalho (XXX.755.107-XX); Maria Pereira Coelho (XXX.677.107-XX); Tania Maria da Conceicao Rocha (XXX.295.627-XX); Vasco Lauria da Fonseca Filho (XXX.178.057-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.